Tribunal: STF
Processo: HC 269827
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.069.795/SC. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Em resumo, colhe-se da sentença: 

[...] considerando o testemunho dos policiais militares envolvidos, inclusive pelas informações advindas da central de inteligência desde o ano de 2024, além do flagrante realizado e da apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, somada a perícia realizada no celular de Matheus, todos acostados aos autos, inviável afastar a responsabilidade dos três acusados pelo comércio espúrio, inclusive porque Briane também restou flagrada efetuando diversas entregas de drogas, consoante relatado pelo militar da inteligência, além de ter escondido, em suas regiões íntimas, 13 invólucros de cocaína. 
Além do mais, quanto às drogas apreendidas, vê-se que se tratavam de: a) 25 invólucros de plástico de cor preta, todos acondicionando fragmentos de substância em forma de pedra de cor branca, com massa Bruta total: 23,61 g (vinte e três gramas e sessenta e um centigramas); b) 1) invólucros de plástico de cor preta, todos acondicionando fragmentos de substância em forma de pedra de cor branca, com massa Bruta total: 12,93 g (doze gramas e noventa e três centigramas); c) 13 invólucros de plástico de cor preta, todos acondicionando fragmentos de substância em forma de pedra de cor branca, com massa Bruta total: 12,43 g (doze gramas e quarenta e três centigramas); d) 2 invólucros de plástico incolor do tipo “ZIP LOCK”, ambos acondicionando fragmentos de erva prensada. Massa Bruta total: 49,64 g (quarenta e nove gramas e sessenta e quatro centigramas); e) 2 invólucros de plástico, sendo um (01) incolor do tipo “ZIP LOCK” e um (01) plástico filme incolor, ambos acondicionando fragmentos de erva prensada, com Massa Bruta total: 48,23 g (quarenta e oito gramas e vinte e três centigramas); f) 2 invólucros de plástico, sendo um (01) incolor do tipo “ZIP LOCK” e um (01) plástico filme incolor, ambos acondicionando fragmentos de erva prensada, com Massa Bruta total: 51,97 g (cinquenta e um gramas e noventa e sete centigramas); g) 1 invólucro de plástico incolor do tipo “ZIP LOCK”, acondicionando fragmentos de erva prensada. Massa Bruta: 24,56 g (vinte e quatro gramas e cinquenta e seis centigramas); h) 2 invólucros de plástico incolor do tipo “ZIP LOCK”, ambos acondicionando fragmentos de erva prensada. Massa Bruta total: 52,87 g (cinquenta e dois gramas e oitenta e sete centigramas); i) 1 invólucro de plástico de cor predominantemente branca, acondicionando fragmentos de erva prensada. Massa Bruta: 657,68 g (seiscentos e cinquenta e sete gramas e sessenta e oito centigramas), nos termos do laudo pericial de evento 58.
[...]

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 

[...]
Verifica-se, nesse juízo inicial, que a prisão preventiva foi mantida mediante fundamentação idônea para garantia da ordem pública, lastreada na gravidade concreta da conduta imputada, considerando que o paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo sido apreendida grande quantidade e variedade de droga (maconha e cocaína - conforme descrito na denúncia às fls. 27-31). 
Ademais, conforme as investigações realizadas, teria ficado evidenciada a dedicação do paciente à atividade criminosa desde o ano de 2024, tendo se associado a terceiros para a prática de crimes, em especial o tráfico de drogas, por tempo considerável, com a utilização da modalidade de tele#entrega. 
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.
[...]
Outrossim, em que pese a alegação defensiva em sentido diverso, registre-se que, atualmente, a jurisprudência das duas Turmas de direito criminal desta Corte Superior é no sentido de que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que aquela seja devidamente compatibilizada com esta, e seja apresentada fundamentação idônea para a manutenção da custódia, a qual deve se dar em situações excepcionais. 
[...]
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente